Tribunal: TJES
Processo: 0016775-88.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016775-88.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR. PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor integral pleiteado pela credora (R$ 155.428,04), referente ao inadimplemento de faturas de compra e venda de produtos hospitalares. O apelante sustenta a quitação de uma das notas fiscais e a abusividade da multa moratória de 2%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o comprovante juntado é prova idônea para atestar a quitação de nota fiscal específica; e (ii) verificar a legalidade da incidência de multa moratória de 2%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova do pagamento incumbe ao devedor (art. 373, II, CPC). O comprovante de TED juntadoo, por ser preenchido de forma unilateral pelo pagador no campo "histórico", revela-se insuficiente para decotar o valor do título, notadamente em razão da divergência de valor.

4. A multa moratória possui natureza convencional e exige expressa previsão contratual para sua exigibilidade (art. 411, CC). Tratando-se de relação comercial baseada em contrato verbal, a ausência de prova da pactuação do encargo impede a sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), cujos dados são preenchidos unilateralmente pelo pagador, é prova insuficiente da quitação de nota fiscal específica quando o valor global transferido não corresponde à obrigação e há fundada dúvida sobre qual débito foi efetivamente amortizado. 2. A incidência de multa moratória depende de cláusula penal expressamente pactuada, não sendo admitida a sua cobrança com base em suposto costume comercial ou contrato verbal sem a devida comprovação dos termos do ajuste (art. 411, CC)."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), art. 411; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016775-88.2020.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A.

ADVOGADO : HUMBERTO CAMARGO BRANDÃO FILHO

RECORRIDO : GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

ADVOGADO : GIANCARLO LAGE MARTINS TROTTA E

GIZELLI GABRIELI CAMPOS

MAGISTRADO : MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no recurso está relacionada à apuração do valor correto do título executivo judicial constituído em ação monitória.

GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP ingressou com a ação monitória de origem em face de CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A. visando à constituição de título executivo no valor de R$ 155.428,04 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos), referente ao inadimplemento de faturas advindas da parceria comercial de compra e venda havida entre as partes.

O Centro Médico Requerido, ora Apelante, apresentou embargos monitórios (fls. 130/136) defendendo que houve pagamento da NF nº 17248 (valor originário R$ 3.550,00) em 05/02/2020; a inaplicabilidade da multa de 2% por ausência de previsão contratual; e a incidência de juros de mora somente a partir da citação.

Ao julgar a ação monitória, o d. juízo
a quo
constituiu o título no valor pugnado pela Requerente/Apelada, de R$155.428,04 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos), fixando os juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursais, o Apelante reitera o pagamento da NF nº 17248, pugnando seja decotado o valor da nota; e a inaplicabilidade da multa de 2%.

Pois bem.

Quanto à NF nº 17248, não vejo motivos para decotar o valor respectivo do título consituído.

O Apelante sustenta que a Nota Fiscal nº 17248 (valor de R$ 3.550,00) foi quitada em 05.02.2020, colacionando um comprovante de TED no valor global de R$ 18.470,26.

Contudo, em que pese a menção ao número da referida nota no campo "Histórico" do comprovante, tal prova revela-se insuficiente para atestar a quitação da nota em específico.

Diferentemente de um boleto bancário, que possui vínculo direto e imutável com uma obrigação líquida e certa, a Transferência Eletrônica Disponível (TED) é um instrumento de pagamento cujo valor e descrição são preenchidos de forma unilateral pelo pagador.

No caso dos autos, o valor total transferido não permite concluir, de forma inequívoca, que houve o adimplemento integral e específico da NF nº 17248.

Por outro lado, a Apelada esclareceu que o valor da TED serviu para abater outras faturas pendentes da volumosa relação comercial entre as partes, as quais não foram incluídas na cobrança objeto da ação monitória.

Como se sabe, a prova do pagamento é ônus do devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No entanto, quanto à NF nº 17248, inexiste prova robusta da quitação, de modo que deve o valor respectivo ser mantido para fins de constituição do título executivo.

Quanto à incidência da multa de 2% sobre o débito, com razão o Apelante.

A credora ora Apelada justificou a incidência da multa de 2% sobre as notas inadimplidas sob o fundamento de que a prática é adotada em qualquer relação comercial.

Ocorre que o pagamento de multa moratória é obrigação de caráter convencional, e que, portanto, depende de expressa previsão contratual, nos termos do art. 411 do Código Civil.

Assim, tratando-se de cobrança de pagamento de multa com base em
contrato verbal
, incumbe ao autor o ônus de provar os termos do contrato e o descumprimento pelo réu, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

No entanto, no caso,
não
ficou comprovada a pactuação da multa, de modo que a sua imposição configura encargo arbitrário.

Assim, a cobrança da multa de 2% deve ser excluída, permanecendo sobre o débito apenas a correção monetária e os juros moratórios legais, que são consectários lógicos da condenação.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para afastar a incidência da multa de 2% sobre o valor do débito.

Em razão do resultado do julgamento, deixo da majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.